Tribunal: TJBA
Processo: 8011641-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011641-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELVIS MATOS SILVA

Advogado(s)
:
PATRICIA HELENA POMP DE TOLEDO MENEZES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida em ação acidentária que determinou à autarquia previdenciária a antecipação dos honorários periciais para realização de perícia médica judicial requerida em demanda destinada à concessão de auxílio-acidente. Sustenta o Agravante a impossibilidade de atribuição do ônus da antecipação da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se compete ao INSS antecipar os honorários periciais em ação acidentária ajuizada por beneficiário da justiça gratuita perante a Justiça Estadual; e (ii) verificar se a decisão agravada observou a disciplina prevista na Lei nº 13.876/2019, com redação dada pela Lei nº 14.331/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo de Instrumento possui natureza de recurso secundum eventum litis, restringindo-se ao exame da legalidade e adequação da decisão interlocutória recorrida, sem incursão no mérito da demanda originária.

4. Nos termos do art. 300 do CPC, compete ao magistrado aferir os requisitos autorizadores das tutelas provisórias, cabendo ao órgão revisor reformar a decisão apenas quando demonstrada ilegalidade ou abuso.

5. A Lei nº 13.876/2019, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.331/2022, estabeleceu a inversão do ônus da antecipação dos honorários periciais nas ações em que o INSS figure como parte e se discuta benefício previdenciário decorrente de incapacidade laboral, incumbindo à autarquia previdenciária a antecipação do pagamento nas hipóteses em que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça.

6. Tratando-se de ação acidentária proposta por parte beneficiária da justiça gratuita, revela-se legítima a determinação de antecipação dos honorários periciais pelo INSS, inexistindo ilegalidade na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. Compete ao INSS antecipar os honorários periciais nas ações acidentárias ajuizadas por beneficiários da justiça gratuita perante a Justiça Estadual, nos termos do art. 1º, §§ 5º e 7º, da Lei nº 13.876/2019, com redação dada pela Lei nº 14.331/2022. 2. O Agravo de Instrumento, por possuir natureza secundum eventum litis, limita-se ao exame da legalidade da decisão interlocutória recorrida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 95, 300 e 1.015; Lei nº 13.876/2019, art. 1º, §§ 5º e 7º; Lei nº 14.331/2022.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Agravo de Instrumento nº 1.976.885-92.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 23.04.2025, pub. 05.05.2025; Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.